Tribunal: TJDFT
Processo: 0726194-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR ACORDADO EM AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. DEFLAÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.
2. Não há que se falar em deflação quando se tratar de valor certo e líquido definido pelas partes, sob pena de infringência ao próprio acordo homologado por sentença, conforme precedente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.